Tribunal: TJDFT
Processo: 0727612-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SREI PARA PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil – CPC traz em suas disposições mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. Assim, a requerimento do exequente, o Poder Judiciário poderá adotar medidas com o escopo de encontrar bens em nome do devedor, para saldar o débito exeqüendo.
2. Todavia, a norma processual não prevê a utilização do sistema SREI, para obtenção de informações sobre bens do devedor, para projeção de futuros pedidos de bloqueio judicial, razão pela qual deve ser mantida íntegra a decisão de primeiro grau.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.